Tribunal: TJMT
Processo: 1005483-27.2022.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005483-27.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação, Ameaça, Perseguição, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE MARCELO FLORES CARDOSO - CPF: 327.946.901-59 (APELADO), ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS - CPF: 566.957.564-49 (VÍTIMA), HERBERT DIAS - CPF: 781.633.661-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005483-27.2022.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE MARCELO FLORES CARDOSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA MAJORADAS, AMEAÇA (POR DUAS VEZES), PERSEGUIÇÃO MAJORADA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. VIABILIDADE. PROVAS SATISFATÓRIAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
PRINTS
DE APLICATIVOS DE CONVERSAÇÃO. LICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS INTEGRADOS À DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória que julgou improcedente a denúncia contra o recorrido pela suposta prática dos crimes de difamação, injúria, ameaça, perseguição e violência psicológica contra a mulher, todos em concurso material, com fundamento na insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes nos autos — notadamente os registros de mensagens ofensivas e os depoimentos da vítima — são suficientes para ensejar a condenação do recorrido, mesmo ausente perícia nos
prints
das conversas por aplicativo de mensagens.

III. Razões de decidir.

3.1. Os depoimentos da vítima, firmes e coerentes, foram corroborados por diversos registros de mensagens com conteúdo ofensivo, misógino e ameaçador, encaminhadas em perfil pessoal e em grupos de
WhatsApp
, suficientes à comprovação da autoria delitiva.

3.2. A jurisprudência do STJ não exige perícia técnica para a validação de prints de conversas digitais na ausência de indícios de adulteração ou impugnação à autenticidade.

3.3. As mensagens demonstram reiterado menosprezo à condição de mulher da vítima e extrapolam os limites da crítica política legítima, configurando perseguição, dano psicológico e ofensas à honra.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o recorrido pela prática dos crimes previstos nos arts. 139, 140, c/c art. 141, II e §2º; 147, caput; 147-A, §1º, II; e 147-B, todos do Código Penal, em concurso material.

Tese de julgamento: “1. É válida, para fins de condenação penal, a prova consistente em
prints
de mensagens obtidas por aplicativos de conversas digitais, desde que ausentes indícios de adulteração ou quebra da cadeia de custódia”
“2. A prática reiterada de ofensas misóginas e ameaças, dirigidas a mulher ocupante de cargo político, configura, além de crimes contra a honra, os delitos de perseguição e violência psicológica contra a mulher.”

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 139, 140, 141, II e §2º, 147, 147-A, §1º, II, 147-B, 69, 71; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.118.472/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, Inq 1.658/DF, Rel. Min. Og Fernandes; STJ, AgRg no REsp 1.930.091/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005483-27.2022.8.11.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JOSÉ MARCELO FLORES CARDOSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu JOSÉ MARCELO FLORES CARDOSO da prática das condutas tipificadas nos artigos 139 e 140, c/c o 141, II e §2º, por diversas vezes [Fatos 01 e 02]; 147,
caput
, por duas vezes, em continuidade delitiva [Fato 03]; 147-A, §1º, II [Fato 04]; e 147-B [Fato 05], na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cáceres/MT sustenta que a autoria e a materialidade delitiva estão bem demonstradas nos autos, uma vez que “
as provas judicializadas na instrução criminal evidenciam que o apelado praticou os crimes de difamação, injuria, ameaça, perseguição e violência psicológica contra a mulher em desfavor da vítima
”.

Ao final, “
prequestiona a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário
” [doc. digital n. 274080385].

Nas suas contrarrazões, a Defensoria Pública, assistindo ao recorrido, requer o improvimento do apelo, mantendo-se inalterada a sentença absolutória [doc. digital n. 274080395].

O Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo provimento do recurso, “
com a consequente reforma da sentença, a fim de condenar o réu nos exatos termos da denúncia”
[doc. digital n. 278453396].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005483-27.2022.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Após a representação criminal feita pela vítima, ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS, o MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou JOSÉ MARCELO FLORES CARDOSO pela prática dos crimes de difamação e injúria majoradas, por diversas vezes, [Fatos 1 e 2], ameaça em continuidade delitiva [Fato 3], perseguição majorada [Fato 4] e violência psicológica contra a mulher [Fato 5], todos em concurso material de delitos, consoante se extrai da inicial acusatória,
verbis
:

“[...]
FATOS 01, 02 e 03

Consta no incluso caderno informativo que, a partir de 18 de abril de 2022 até a data de 04 de junho de 2022, em diversas ocasiões, utilizando-se de meios eletrônicos, via aparelho celular, por aplicativo de mensagens WhatsApp, rede social da rede mundial de computadores, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
José Marcelo Flores Cardoso
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, difamou a vítima Antônia Eliene Liberato Dias, Prefeita do município de Cáceres-MT, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, bem como a injuriou, ofendendo-lhe a dignidade e/ou o decoro, e, ainda, ameaçou, por escrito, de causar-lhe mal injusto e grave, em duas ocasiões distintas, dizendo “Mas Eliene está muito canalha, traidora, moer ela no cacete”, bem como “que faria da vida dela um inferno”.

FATOS 04 e 05

Consta no incluso caderno informativo que, nas mesmas circunstâncias de local e tempo acima descritas, o denunciado
José Marcelo Flores Cardoso
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, perseguiu reiteradamente a vítima Antônia Eliene Liberato Dias, Prefeita do município de Cáceres-MT, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica e, qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, bem assim causou-lhe dano emocional, visando a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, ridicularização ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.

Narram os autos que a vítima desempenha a função de prefeita do município Cáceres, sendo que, em razão do exercício de suas funções, exonerou Juliano Egues Cardoso, filho do denunciado, do cargo de coordenador da autarquia Águas do Pantanal, na data de 13 de abril de 2022.

Assim, na data de 18 de abril de 2022, o denunciado dirigiu-se à prefeitura para exigir que a vítima restituísse seu filho ao cargo, ocasião em que lhe ameaçou causar mal injusto e grave, dizendo-lhe “se não fizesse o que pediu, ele iria tirá-la do cargo de prefeita, que faria da vida dela um inferno e que aquilo estava só começando”.

Consta nos autos que, após a negativa da vítima em atender ao pedido do denunciado, ele passou a perpetrar ataques contra ela, enviando mensagens, via WhatsApp, diretamente para o número pessoal dela, bem assim para grupos, tais como ‘Cáceres em debate’ e ‘Tribuna Livre’ e individualmente para secretários de sua gestão, ocasiões em que perpetrou delitos de injúria, calúnia, difamação e ameaça.

Os ataques consistiram em
difamação e Injúria
: “Já se tem indícios de manobras e desvios no projeto milionário” (ID. 89193762, p. 01); “Festas culturais superfaturadas” (ID. 89193762, p. 05); “Obra superfaturada” (ID. 89193762, p. 06); “escândalo na gestão Eliene Liberato assédio sexual Delegada da Mulher e MP vai indiciar prefeita” (ID. 89193762, p. 09); “Superfaturamento compras” (ID. 89193762, p. 11); “Prefeita Eliene ofereceu um cargo de coordenação para um Vereador. O principal motivo da compra atualmente é para que o vereador volte contra os Professores. O intuito desta compra é para o vereador ser seu capacho e obedecer todas as ordens da prefeita, sem questionamentos” (ID. 89193762, p. 03); “Isso tem nome trairagem, bandidagem, safadeza, politicalha” (ID. 89193762, p. 16); “E tem mas...muita corrupção na gestão” (ID. 89193762, p. 18); “Prefeita só vive de farra” (ID. 89193762, p. 20); “Prefeita, Secretária de Educação e de Ação Social envolvidos em verdadeiras orgias em noitadas e farras com dinheiro público. Delegacia da Mulher apura as farras e sacanagem” (ID. 89193622, p. 01); “UPA lotada, prefeita na farra, politicagem sem responsabilidade com o povo” (ID. 89193622, p. 02); “marca de traidora em um ano” (ID. 89193762, p. 1); “Prefeita desonesta comprovada” (ID. 89193762, p. 06); “Prefeita traidora, mentirosa, covarde, envolvida em escândalo” (ID. 89193762, p. 10); “Ela vai toma no cú, no cú, essa safada, safada, traíra, traíra, traíra, Eliene” (ID. 89193762, p. 13); “Ela era a candidata, ela é traidora, vai sifuder” (ID. 89193762, p. 14); “A muie tá sendo muito canalha” (ID. 89193762, p. 15); “Prefeita ipocrita, tudo fantasia, teatro, lágrimas de crocodilo” (ID. 89193622, p. 04); “Essa prefeita e canalha, Mentiu a todod, Todos, Enganou a todos, Prefeita Traidora, Traidora, Metirosa, Ladra, Ladra, Ta roubando, Ta roubado, Montou uma quadrilha, Ela, Claudio Henrique, Vitor, Maikon, Vai sair presa, Escuta só, Muito roubo grave” (ID. 89193622, pp. 05/06); “Essa malandra velhaca, Safada, Porcaria, Vigarista, Bandida” (ID. 89193622, p. 07).

Ainda, em data incerta, porém dentro do período supracitado, aproximadamente às 13h19min., o denunciado novamente ameaçou a vítima, por escrito, mediante mensagem de texto, de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo-lhe “Mas Eliene está muito canalha, traidora, moer ela no cacete” (ID. 89193762, p. 12).

Apurou-se que tais condutas reiteradas causaram prejuízo à saúde emocional da ofendida, estando ela “com o emocional abalado, não mais conseguindo aturar as condutas do denunciado”, estando, ainda, com “medo do denunciado e temendo por sua vida e sua integridade”, situações que “tiraram sua paz e que abalou até mesmo, seu emocional e vida pessoal, além de sua vida pública”. Por fim, as ameaças causaram “sofrimento psicológico na vítima, impedindo-a de desempenhar em paz suas atribuições” (ID. 89194344).

Assim, com tal agir, o denunciado causou dano emocional à vítima, visando degradar e controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, ridicularização, prejudicando sua saúde psicológica e autodeterminação.

Por fim, ao perpetrar as condutas acima delineadas, o denunciado, reiteradamente, perseguiu a vítima, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica e invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade”
(doc. digital n. 27407839).

Encerrada a instrução processual, o juiz de direito, Antônio Carlos Pereira de Sousa Júnior, julgou a inicial acusatória improcedente e absolveu o recorrido, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, por entender não haver indícios suficientes da autoria delitiva, fundamentando a decisão, nestes termos:

“Apesar de o depoimento da vítima se mostrar firme e coerente, não há, nos autos, outros elementos probatórios capazes de confirmar, de forma inequívoca, a autoria dos fatos atribuídos ao acusado. Embora constem capturas de tela das mensagens que teriam sido utilizadas para a prática das ameaças, injúrias e difamações,
não foi realizada perícia técnica para verificar a autenticidade das mensagens ou identificar com certeza o remetente das mesmas
.

A jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que ‘’o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita’’(AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).

Nesse sentido, ainda que existam imagens de conversas que, em tese, possam comprometer a integridade moral da vítima,
não é possível confirmar que não houve ruptura na cadeia de custódia
.
Isso decorre da ausência de procedimentos adotados pela autoridade policial para assegurar a idoneidade e a integridade dos prints anexados aos autos, inviabilizando a comprovação da autoria do réu no fato delituoso imputado
.

Ressalte-se que, durante a instrução processual,
o único elemento probatório apresentado foi o depoimento da vítima
. Todavia, por não estar corroborado por outros elementos de prova,
tal depoimento, isoladamente, revela-se insuficiente para embasar uma condenação penal
.

Ademais,
não foi realizada perícia no aparelho celular
, meio em que supostamente se perpetuava a prática delitiva. Tal
diligência é imprescindível para aferir a autenticidade e a autoria das mensagens
, sobretudo quando não há outros meios de prova que possam subsidiar o convencimento judicial.

Frise-se, por oportuno, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "Diante da volatilidade dos dados telemáticos e da maior suscetibilidade a alterações, imprescindível se faz a adoção de mecanismos que assegurem a preservação integral dos vestígios probatórios, de forma que seja possível a constatação de eventuais alterações, intencionais ou não, dos elementos inicialmente coletados, demonstrando-se a higidez do caminho percorrido pelo material" (AgRg no HC n. 828054).

[...]

Logo, não havendo comprovação concreta acerca da autoria delitiva do réu José Marcelo Flores Cardoso, mas meros indícios que, como citado, são insuficientes para a sua condenação, é de rigor a absolvição dos acusados, em observância ao princípio do in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”
(doc. digital n. 274080375 - grifei).

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que:
1
) os crimes de
injuria
e
difamação

majorados
restaram comprovados, pois pela narrativa da vítima em juízo, é possível constatar que “
o apelado, deliberadamente, passou a perpetrar ataques contra ela, difamando-a e injuriando-a, sendo que, em diversas ocasiões, encaminhou mensagens, através do WhatsApp, para grupos da referida rede social, bem como diretamente para o número pessoal dela, com o propósito de macular sua honra
”;
2
) uma
única ameaça
está evidenciada nos autos, sobretudo pelas declarações da ofendida, das mensagens de teor ofensivo e palavras de baixo calão que lhe foram dirigidas, através do aplicativo
WhatsApp;
3
) o delito do
artigo 147-A, do Código Penal
também restou configurado, pois o acusado reiteradamente perseguiu a vítima, “
na medida em que encaminhava diversas mensagens ofensivas à ela, através do aplicativo de mensagens WhatsApp, bem como, toda vez que a encontrava, lhe perturbava proferindo piadas contra a sua pessoa
”;
4
) referente ao dano emocional, as condutas “
causaram prejuízos à sua saúde psicológica e autodeterminação, narrando a vítima, em Juízo, que os episódios de difamação, injúria e a ameaça protagonizados pelo acusado ocasionaram-lhe abalo e a aterrorizam psicologicamente
”.

Ao final, requereu a condenação de JOSÉ MARCELO pela prática dos crimes previstos nos artigos 139 (Fato 1) e do artigo 140 (Fato 2), ambos c/c o artigo 141, II e §2º, na forma do artigo 71, do artigo 147,
caput
, por uma vez (Fato 3), do artigo 147-A, §1º, II (Fato 4), e do artigo 147-B (Fato 5), todos do Código Penal, em concurso material de crimes (artigo 69, CP).

O apelo ministerial
comporta provimento
.

A
materialidade
dos crimes está consubstanciada no termo de representação criminal,
print
das mensagens recebidas e enviadas em aplicativos, inquérito policial n. 75.4.2022.16744, relatório policial n. 2022.7.56016, além dos depoimentos testemunhais.

Quanto à
autoria
delitiva, ANTÔNIA ELIENE narrou na fase investigativa:

“QUE [...] atualmente desempenha a função de prefeita nesta cidade e relata que
vem sendo perseguida e ameaçada pelo suspeito após demitir o filho dele
, Sr. Juliano Egues Cardoso, da autarquia Águas do Pantanal, no dia 13 de abril de 2022; QUE no dia 18 de abril de 2022, o suspeito foi atendido pela vítima na prefeitura; QUE o suspeito, neste momento, exigiu que ela restituísse o filho dele (Sr. Juliano) no cargo,
sob ameaças, disse que "se ela não fizesse, ele iria tirá-la do cargo de prefeita, que iria fazer da vida dela um inferno e que aquilo estava só começando"
; QUE o suspeito disse que tinha gravações e escutas do diretor da Águas do Pantanal, que iria tirar o Júlio de lá e que ela não ficaria como prefeita, tendo ela dito que, se ele tivesse alguma denúncia de irregularidades, que encaminhasse para ela e para o Ministério Público; QUE
após a negativa da vítima em atender o pedido do suspeito, ele passou a cometer ataques pessoais e profissionais contra a vítima, xingando-a de: ‘traidora, safada, mentirosa, canalha, moer ela no cacete, prefeita e secretário de educação envolvidos em orgias e farras com dinheiro público, delegacia da mulher apura as farras e sacanagem, UPA lotada e prefeita na farra, ladra’
; QUE as condutas vêm sendo constantes, muitas vezes,
o suspeito manda mensagens, no mínimo, duas vezes no mesmo dia
; QUE
o suspeito envia essas mensagens em vários grupos de whatsapp, tais como "Cáceres em debate", "Tribuna Livre" e outros, até mesmo para os secretários de sua gestão
; QUE
com o emocional abalado, não mais conseguindo aturar as condutas do suspeito, após ele enviar mais uma ofensiva mensagem, no último sábado dia, 04 de junho de 2022, ela resolveu bloqueá-lo e buscar a delegacia da mulher para tomada das providências cabíveis
; QUE a vítima conta que
o suspeito republica imagens dela das redes sociais dela com frases ofensivas
, dizendo que "UPA está lotada e a prefeita está na farra”; QUE inclusive, uma das imagens, a vítima está na igreja, rezando com seu esposo, e ele diz: ‘lágrimas de crocodilo’;
QUE enfatiza que está com medo do suspeito e teme por sua vida, sua integridade, solicitando medidas protetivas para que o suspeito não se aproxime dela e se abstenha de publicar suas imagens e frases denegrindo sua honra e moral
; QUE por fim, ressalta que
pelo fato de ser mulher e de estar ocupando um cargo político, está sendo perseguida, situação que tira sua paz e que abalou, até mesmo, seu emocional e vida pessoal, além de sua vida pública
; QUE
mesmo tendo bloqueado o agressor, as mensagens continuam sendo enviadas aos amigos e pessoas próximas da vítima, o que vem lhe causando sofrimento psicológico, impedindo-a de desempenhar em paz suas atribuições
; QUE deseja representar em desfavor do suspeito e pede providências urgentes”

JOSÉ MARCELO confirmou o envio das mensagens, porém, negou que tenha buscado agredi-la psicologicamente,
verbis
:

Que o interrogando conta que já foi aliado político da vítima e que
deixou de sê-lo após ela não cumprir com as promessas de campanha
; Que nega que tenha atingido a vítima por causa de seu gênero, inclusive, discursa que a política é forma ampla e acessível a todos os cidadãos; Que jamais tentou agredir a vítima fora da política;
Que todos os termos colocados nas mensagens foram postos a ela como Administradora de Cáceres e com aspecto jornalístico, somente que quando citou o ‘moer ela no cacete’ estaria se referindo a atingi-la na questão política vez que é seu adversário atualmente
; Que
no que toca aos outros termos tais quais ‘envolvida em orgia’ estaria se dirigindo ao fato de uma vereadora que discursou na tribuna da Câmara sobre o marido de uma das secretárias da vítima
, fato este que foi divulgado a todos; Que quando a vítima declara que o interrogando a persegue durante várias vezes por dia, ele relata que quando ela era seu aliado, a apoiava durante ‘todo o dia’, muitas vezes até mesmo de madrugada,
e agora, como adversário político que é, assim também o faz
; Que o interrogando
não é o único que divulga notícias de forma contrária a gestão da vítima
, mas ela faz questão de o perseguir”.

Em juízo, a vítima confirmou os crimes e atribuiu ao acusado sua autoria:

Antônia
: [...] eu ainda vou entrar com outro processo por fake News, dentre outras coisas, mas dos autos,
na época me perturbou muito com gravações e palavras, me ameaçando mesmo, atingindo o meu psicológico mesmo
... É uma violência que eu falo, né,
por ser mulher, tudo o que ele falava, tudo o que me ameaçava
[...]. Eu o bloqueei, mas recebo, produzindo vídeo me atacando, falando coisas, da mesma forma aí [...]
eu lembro que ele falava que até ia por eu no pau, eram umas coisas muito grosseira, sempre assim, um total desrespeito
.
Não só por questão de desrespeito por ser autoridade, mas por ser mulher
, tá bem explícito a forma como ele me agredia [...]. Na verdade, ele tem uma prática muito é de fazer esse tipo de vídeos, de atacar, isso já é antes até de eu passar a ter esse vínculo ele já fazia isso, não contra mim, contra outras pessoas, e
o filho dele trabalhava na autarquia, foi exonerado e assim que aconteceram esse fato, ele intensificou mais ainda e continuou fazendo o que tá relatado
aí [...], vem na minha memória mais ou menos o que era na época, e aí
ele passou a me atacar, me difamar, fazer acusações
[...]. Ele questionou o porquê eu demiti o filho dele, aí eu falei ‘ó, é discricionário, cargo de confiança’ e ele assim, de uma maneira bem velada, mas tinha como verbalizou uma ameaça, eu não lembro muito bem o que era, mas foi dali que eu falei não vou aceitar, tipo assim, me intimidando, com o jeito dele falando alto, agressivo, por ser homem, uma forma, né, que fisicamente, na palavra intimidava, por ser mulher, eu senti isso [...], e eu falei que ele não iria me intimidar, que ele me respeitasse [...].

MP
: E ele fazia alguma espécie de ameaça ou ele promovia alguma ofensa a senhora por WhatsApp?

Antônia
: Sim, por WhatsApp [...] diretamente, ele

mandava no número e também colocava no grupo, espalhava pros outros também [...]. Tem no processo os prints [...].
Eu lembro que uma ele falou: ‘eu vou moer ela no pau’ [...] era sempre jogando ameaças com as palavras pra me intimidar
[...]. Ele não me referia nem como Prefeita ou Mulher [...], sei que [...]
me abalou muito na época e eu e eu não posso nem ver que eu me faz mal só, nem gosto de lembrar
[...].

MP
: Ele imputava algumas condutas relacionadas à Administração [...], senhora se lembra?

Antônia
: [...] sempre
me acusava com coisas mentirosas, que eu estava gastando dinheiro, obras superfaturadas, sempre fez isso, os prints e as ameaças eram feitas dessa, no grupo, por mensagem de WhatsApp
, salvo engano, tem uma que ele fez uma narrativa num áudio [...] e
ele fazia questão também de ir nos lugares onde eu tava tentar me ameaçar
, inclusive (...)
fiquei com uma medida protetiva, né? Ele estava distante, depois ele provocou, aproximou e a polícia retirou ele do ambiente na época
[...].

MP
: Consta que foi ali a partir do dia 18 de abril até 04 junho de 2022, aproximadamente. Numa dessas datas ele teria enviado uma mensagem por escrito ameaçando, falando que ia morrer a senhora no cacete, a senhora se lembra disso?

Antônia
: Lembro, disso aí
eu lembro que ele
[...]
escreveu isso
[...].
Eu fiquei um tempo assustada, medo, me sentindo, né? Ameaçada em todos os sentidos me abalou muito psicologicamente, porque eu não podia nem ver que ficava assustada, queria correr e por isso que até eu solicitei a medida protetiva, e até hoje continuo com essa mesma situação, onde vejo
, porque ele continua [...] já entrei com outro processo novamente [...] fez reportagens [...].

MP
: Consta que essas ameaças, injúria, essas questões de ofensa à honra da senhora, elas foram praticadas entre os dias 18 de abril de 2022 até 04 junho de 2022, a senhora se lembra nesse período especificamente?

Antônia
: Lembro, foi nesse período mesmo [...].
Nessa época, eu lembro que ele me ameaçou falando que eu era mentirosa, parece, que usou safada, um monte de coisa
[...].

MP
:
Em 2022 ele perseguiu a senhora
?

Antônia
:
Perseguiu
[...]
porque ele mandava no meu zap direto
[...] direto no meu, aí eu bloqueei [...].
Antes de eu ter a medida protetiva, que foi quando eu me senti bastante abalada psicologicamente, não podia ver
, aí quando saiu a medida protetiva, ele um tempo ele ficou distante, aí teve uma vez que ainda estava no período e ele foi no ambiente onde eu estava, mas a polícia retirou ele [...].

MP
: E antes da medida [...]?

Antônia
: [...] só parou quando eu bloqueei, eu não sei mais, bloqueei, peguei, tirei os prints e levei pra delegacia [...].
Todo mundo falava que ele era inconsequente
.
Ele me chamava de safada, traidora, mentirosa
, teve um período que quando passou a campanha do ano passado, né,
ele começou a criar umas imagens associando eu de traidora, traidora, mas isso não vinha no meu particular, nas redes, nos grupos
[...].

MP
: Tem uma outra informação aqui que fala que ele ofendia a senhora
imputando condutas assim relacionadas a assédio sexual, a questão de safadeza, nesse sentido, a senhora se lembra disso
?

Antônia
: Lembro (...)
falando essas acusações, safada, tipo assim, que eu era porcaria, que eu era safada, uma traidora, uma mentirosa, isso eu lembro bem, falsa
[...].

MP
:
Consta aqui alegações
que a senhora fazia noitadas e farras, ele imputou isso também à senhora
?

Antônia
:
Falava, eu acho que tinha um vídeo, eu e o meu esposo dançando, e ele comentou, falou que ‘essa prefeita não faz nada, só fica à toa’, nesse sentido aí, eu lembro, salvo engano, um vídeo que a gente tava dançando publicaram e ele foi lá e falou que eu era, que eu não trabalhava, que eu era de farra, isso mesmo
[...]. Se fosse homem ele jamais teria feito isso. Não tinha porque fazer chantagem porque não dava conversa para ele, mas exalava ódio em tudo que comentava de mim. [...] no pleito anterior estava ele, o filho dele estavam conosco. Na caminhada, depois que o comportamento dele mudou após a demissão do filho [...].

Defesa
: A senhora reputa que a motivação dos ataques que ele fez à senhora, como a senhora relatou, estão motivados pela exoneração do filho?

Antônia
: Também é um fator, mas
eu acho que ele tem um pouco de preconceito, a gente sente isso, eu vejo um ódio nele
[...] com certeza foi um fator que fez, mas hoje eu percebo pelos ataques [...] porque depois de tudo que eu representei contra ele, ele ainda continua, eu vejo muito ótimo,
ele não me aceita, acredito também eu por ser mulher, estar perfeita e, tipo assim, me reposicionar em relação a qualquer situação, ele começa a me atacar
, faz as matéria, produz, eu vejo que criou um ódio mesmo. A demissão foi um fator, mas eu acho que ele já tinha isso, esse ódio, muito ódio dele contra a minha pessoa [...].

Defesa
: Quando ele usa a expressão ‘moer’, ele chegou em algum momento falar em moer a senhora, moer no pau [...] essa expressão, quando foi utilizada, a senhora se recorda se ele disse [...] ‘eu vou moer ela no pau’, ou ele falou ‘moer ela no pau’, genericamente?

Antônia
: Mas
a acusação foi direta pra mim, ‘moer ela no pau’, eu lembro
[...] aí eu me assustei,
foi daí que eu comecei a ficar preocupada referiu-se a mim mesmo
(...) porque alguém referiu a perguntar o que que tinha,
ele falou ‘vou moer ela no pau’, se referindo a mim mesmo, não tinha como ser generalizado isso aí,
porque tava falando referente a mim, só a minha pessoa [...]”

Por sua vez, JOSÉ MARCELO, embora devidamente intimado não compareceu à solenidade instrutória, razão pela qual a juíza singular decretou a sua revelia (doc. digital n. 274080368).

Verifica-se que a vítima foi categórica ao afirmar que o réu a difamou e injuriou (por diversas vezes), tendo-lhe ameaçado e perseguido, insistentemente, por meio de publicações pejorativas no aplicativo
WhatsApp
, condutas que lhe ocasionaram relevantes danos de ordem emocional e psicológica.

Além dos firmes relatos judicializados, os registros de mensagens anexados aos autos são suficientemente elucidativos e guardam plena correspondência com as declarações prestadas pelo acusado na fase extrajudicial.

Nesse contexto, transcrevo, a seguir, trechos das mensagens enviadas, tanto por meio de perfil privado quanto em grupos sociais na
internet
, nos quais: (
i
) imputa diversos fatos ofensivos à reputação da ofendida; (
ii
) ofende sua dignidade e decoro, especialmente em razão de suas funções como Prefeita Municipal; (
iii
) ameaça causar-lhe mal injusto e grave com palavras escritas; (
iv
) persegue-a, reiteradamente, perturbando sua esfera de liberdade e privacidade,
in verbis
:

“
Prefeita escolhe só adversário para ser parceiro e só cai no descrédito na rua e carrega a marca de traidora em um ano”

“Prefeita Eliene e diretor da Autarquia dividem projeto de R$ 280 milhões [...] já se tem indícios de manobras e desvios no ‘projeto’ milionário”.

“Secretário faz império junto com prefeita [...] tudo isso conseguido em um ano”.

“Para comprar Vereador, Prefeita Eliene oferece cargo de Coordenação. Para conseguir voto e para conseguir seus próprios interesses, covardemente a Prefeita Eliene ofereceu um cardo de coordenação para um vereador. O principal motivo da ‘compra’ atualmente é para que o vereador vote contra os professores [...] ser seu capacho e obedecer a todas as ordens da prefeita, sem questionamentos”.

“Partidos, entidades contesta honestidade de Eliene [...] diante de dezenas de processos no MP envolvendo festas culturais superfaturadas, empresas terceirizadas de serviços e de saúde [...]”

“Obra superfaturada grave as medição uso de máquina da prefeitura e pagamento integral a empreiteira [...]”

“Prefeita desonesta.comprovada”.

“Prefeita vira piada chacota desmoralizada com suas ação e obras indiciadas por empreiteira suspensa pela Justiça, por isso a importância do puxadinho”

“Escândalo na Gestão Eliene Liberado. Assedio Sexual Delegada da Mulher e MP vai indiciar Prefeita”.

“Povo. Infuricido. Com prefeita. Traidora. Mentirosa. Covarde. Envolvida vários escândalo. Combustível. Carros em festas. Festas superfaturada envolvendo filho e banda de gerônimo. Natal de luzes. Semprestação de conta. Saúde abuso em preços e compras de prestação de serviços. Carros novos todos arrebentados no pátio de obras. Coordenadores farra de carros em atividade particular. Farra despesa da prev. Desmando na autarquia pantanal gastos superfaturado. Despesa abuso nos aterro sanitário. Superfaturamento compras. Prefeita perde controle. Cáceres na pior.”

“Não é prefeita. Voce e meu colado. Vc. Mas Eliene está muit canalha. Traidora. Moer ela no cacete”.

‘Vai sifuder. Leonardo vai ganhar. E ela vai toma no cu. No cu. Essasafada. Safada. Traira. Traira”

“Ela é traidora. Vai sifuder”

“Prefeita carregando Túlio. E trae dep Leonardo. Para cido. A muie tá sendo muito canalha. Para”

“Isso tem nome. Trairagem. Bandidagem. Safadesa. Politicalha. Deputado Leonardo trouxe a ela 50 milhões”

“Garis da autarquia água pantanal. Não obedece o diretor Júlio parreira, em protesto por sua incompetência e truculência. Cidade abandonada. Prefeita perde controle. Povo lembra gestão Túlio Fontes”

“Não tem mais jeito. Já era. Ninguém confia mais nela. É uma pena E dar do... E tem mas... muita corrupção na gestão”.

“[...] por culpa de uma prefeita que fica aleia as atividades seria do município. Prefeita esta brincando de administrar”.

“Prefeita só vive de farra”

“Prefeita ipocrita. Tudo fantasia. Teatro lágrimas de crocodilo. Fez tudo isso na campanha perante centenas de apoiadores militantes e eleitores não honrou nada”

“Prefeita secretaria de educação e de ação social envolvidos em verdadeiras orgias em noitadas e farras com dinheiro público. Delegacia da Mulher apura as farras e sacanagem”.

“Essa prefeita e canalha. Mentiu a todos. Enganou a todos. Prefeita traidora. Mentirosa. Ladra. Tá roubando. Montou uma quadrilha. Ela. Claudio Henrique. Vitor. Maikon. Vai sair presa. Escuta só. Muito roubo grave. Francis está denunciando tudo [...]. Tá fudida essa malandra velhaca. Safada. Porcaria. Vigarista. Bandida” (sic.)

Embora o juízo sentenciante tenha reconhecido que “
o depoimento da vítima se mostrou firme e coerente”
, concluiu pela insuficiência de provas quanto à autoria delitiva,
exclusivamente
em razão da ausência de perícia técnica “
para verificar a autenticidade das mensagens ou identificar com certeza o remetente das mesmas
”

A despeito do posicionamento sufragado pelo julgador, a fundamentação não se coaduna com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a realização de perícia técnica em mensagens trocadas por aplicativos, como o
WhatsApp
,
não é imprescindível
, salvo nas hipóteses em que se demonstrar quebra da cadeia de custódia, indícios concretos de adulteração do conteúdo ou da cronologia das conversas.

Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas e da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] "Não se desconhece a existência de precedentes de que
prints
de
WhatsApp
não constituem prova passível de ser utilizada no processo penal.
No entanto, no presente caso, em nenhum momento foi apresentado indício de adulteração da prova ou da ordem cronológica da conversa de WhatsApp
,
o que não seria difícil de demonstrar para a defesa [...]. Ademais,
para que se considere ilícita a prova obtida mediante print de WhatsApp, é indispensável a comprovação de que houve a quebra da cadeia de custódia
, o que só é admissível no curso da instrução processual, momento em que é possível, inclusive, a realização de
perícia
nos aparelhos eventualmente apreendidos [...]”
(Inq n. 1.658/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 11/3/2025.)

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS E CADEIA DE CUSTÓDIA. AGRAVO IMPROVIDO [...] A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base em provas testemunhais e prints oriundos de conversas de WhatsApp, sem perícia [...] III. Razões de decidir [...]
A condenação foi mantida com base em provas testemunhais coesas e harmônicas, além de prints de conversas de WhatsApp, que, embora não periciados, não apresentaram indícios de adulteração
[...]” (AgRg no REsp n. 2.118.472/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025.)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E PATROCÍNIO INFIEL [...] NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA DOCUMENTAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DA PROVA [...] Em relação à alegada nulidade por ausência de perícia nos documentos juntados aos autos, a Corte local destacou que
não havia qualquer dúvida quanto à falsidade dos documentos ou à autenticidade dos diálogos por aplicativo capaz de suscitar dúvida a ser dirimida por perito oficial
. As capturas de tela, provas contra a qual o Recorrente se insurge com maior veemência, não foram os únicos nem os principais elementos empregados para sustentar a sua condenação, que se encontra apoiada em ampla prova oral e documental carreada aos autos [...] Agravo regimental desprovido
” (AgRg no REsp n. 1.930.091/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

In casu
, inexistem elementos que apontem irregularidade na obtenção da prova ou indício de manipulação do conteúdo apresentado nos
prints
, razão pela qual os registros devem ser valorados em conjunto com os depoimentos firmes, coerentes e harmônicos prestados pela vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, nos quais atribui ao recorrido a prática reiterada de calúnia, injúria, além de ameaça e atos de perseguição.

Outrossim, não se sustenta o argumento lançado na sentença absolutória, no sentido de que “
não é possível confirmar que não houve ruptura na cadeia de custódia”
, sobretudo porque nenhuma das partes, durante a instrução criminal, impugnou à autenticidade das mensagens.

Neste particular, percuciente as lições de Dário José Kist, no sentido de que:

“
[...] na matéria que trata do ônus da prova no âmbito da cadeia de custódia,
urge superar e abandonar, por inadequada e insuficiente, a perspectiva estritamente adversarial, e assumir que a regularidade dos procedimentos probatórios e dos respectivos registros é matéria de ordem pública e, portanto, e interesse geral
, repete-se,
de todos os intervenientes nas atividades próprias da persecução penal
, em todas as suas fases. Nessa lógica e a par de se presumir a regularidade da cadeia em razão da também presumida legalidade dos atos públicos de investigação criminal, assim que alegada de forma qualificada a ocorrência de vícios ou de qualquer modo surgirem suspeitas nesse sentido,
constitui-se para todos os intervenientes no processo uma obrigação de colaboração para o êxito do procedimento de sindicância da cadeia de custódia
”
(Prova digital no processo penal. 2ª Ed., Ed. Mizuno: São Paulo. 2024, p. 429/430 – grifo nosso).

O próprio autor, ao traçar um paralelo com o Direito Espanhol, identifica consonância entre os julgados do Tribunal Supremo daquele país e a orientação jurisprudencial adotada por nossa Corte de Justiça,
verbis
:

“
[...] para reconhecer a quebra da cadeia de custódia, deve existir prova de indevida manipulação do vestígio, sob o encargo da parte beneficiário com o reconhecimento: sobre essa questão, na STS n. 600/2013, consta que ‘para examinar se houve violação significativa da cadeia de custódia, não basta levantar dúvidas de caráter genérico, devendo o recorrente especificar em que momentos, por quais ações, a que em que medida produziu tal interrupção, podendo, se for o caso, a defesa propor na instância as provas destinadas à prova da alegação; na STS n. 277/2016, há manifestação de que ‘a cadeia de custódia não é uma liturgia formalizada a ponto de qualquer falha acarretar a perda de toda a atividade e eficácia probatória’; na STS 148/2017, consta que ‘o caráter meramente instrumental da cadeia de custódia’, consistente em ‘certificar que os objetos recolhidos são iguais ao analisados’, determina que desvios ‘nos protocolos que regulam a custódia de objetos não tem por si só valor para gerar uma quebra das garantias essenciais ao processo’. Por isso, a denúncia de sua quebra ‘requer mais do que uma mera alegação; a suspeita de alteração ou modificação do objeto analisado deve ser consistentemente e traduzida com um mínimo de fundamentação”
(
op. Cit.
p. 435/436)

Trago ainda precedentes deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 158, § 1º C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO/ALTERAÇÃO DA PROVA RETIRADA DE ‘PRINTS’ DAS CONVERSAS DE APLICATIVO DE MENSAGENS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – PRELIMINAR REJEITADA (...) Não há regulamentação legal específica sobre a cadeia de custódia da prova, desse modo, não se pode arguir a ilegalidade do procedimento adotado. Ademais a defesa não apresentou nenhuma comprovação de que as provas não são verdadeiras, ou que houve alguma alteração no que a vítima apresentou nos autos.”
(N.U 1011793-44.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CRIME DE INJÚRIA. MENSAGEM EM GRUPO DE WHATSAPP. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO COMPROVADAS. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] A investigação do Superior Tribunal de Justiça admite a validade das provas obtidas por prints do WhatsApp, desde que não haja acusações de adulteração, ou que não foi investigado nos autos [...] IV. DISPOSITIVO E TESE [...] Prints de WhatsApp podem ser utilizados como prova válida, salvo comprovação de adulteração, conforme entendimento jurisprudencial consolidado [...]”
(N.U 1025188-26.2022.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

Cumpre ressaltar ainda que o próprio acusado
reconheceu
a autoria de parte do conteúdo das mensagens, embora tenha alegado que suas palavras foram proferidas em contexto supostamente jornalístico e político, sem intuito ameaçador, intimidatório ou persecutório – tese que não encontra respaldo nos demais elementos probatórios dos autos.

Nesse cenário, diante da coerência dos relatos da vítima, corroborados pela confissão parcial do acusado e pelos registros documentais que evidenciam a materialidade das condutas criminosas imputadas, não subsiste fundamento jurídico para a manutenção do decreto absolutório, impondo-se, portanto, a reforma da sentença com a consequente condenação do recorrido pelos crimes previstos nos artigos 139 [Fato 1], 140 [Fato 2], ambos c/c o artigo 141, II, §2º, em continuidade delitiva; 147
, caput
[Fato 3], 147-A, §1º, II [Fato 4] e 147-B [Fato 5] todos do Código Penal, em concurso material de delitos.

Passo à dosimetria.

DA DIFAMAÇÃO

O delito previsto no artigo 139, do Código Penal, prevê a pena de detenção, de três meses a um ano, e multa.

No que tange à
culpabilidade
, o acusado não se limitou a imputar um único fato ofensivo à reputação da ofendida, mas, por diversas vezes, valeu-se de mensagens difamatórias contra ela, dentre as quais, cito,
verbis
:

1.

“Prefeita Eliene e diretor da Autarquia dividem projeto de R$ 280 milhões [...] já se tem indícios de manobras e desvios no ‘projeto’ milionário”;

2.

“Partidos, entidades contesta honestidade de Eliene [...] diante de dezenas de processos no MP envolvendo festas culturais superfaturadas [...]”

3.

“Garis da autarquia água pantanal. Não obedece o diretor Júlio parreira, em protesto por sua incompetência e truculência [...]”;

4.

“Prefeita, secretaria de educação e de ação social envolvidos em verdadeiras orgias em noitadas e farras com dinheiro público [...]”

No que tange aos
antecedentes
, verifico que o acusado possuía, à época dos fatos, condenação transitada em julgado, pela prática do crime do artigo 138,
caput
, do Código Penal [autos n. 0000852-09.2012.8.11.0006]; contudo, em 9 de setembro de 2021, teve extinta a punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, conforme se verifica no PEP n. 0005962-13.2017.8.11.0006 (mov. 26.1 – SEEU).

Nessa ordem de ideias, nada obsta a consideração do referido registro como maus antecedentes ou até mesmo para fins de reincidência, sobretudo quando não ultrapassado o período depurador de cinco anos, contado a partir do trânsito em julgado da decisão [CP, art. 64, I].

Nesse sentido, colho precedente da Corte Cidadã:

“[...] A jurisprudência consolidada estabelece que a prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos penais secundários, como a reincidência. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não impede a consideração da condenação anterior para fins de reincidência [...]”
(HC n. 801.404/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Diante da existência de uma única condenação deixo de considerá-la nesta fase dosimétrica, postergando sua análise para a segunda fase, na qual deverá ser reconhecida para fins de
reincidência
.

Quanto à
conduta social
, para fins do artigo 59 do Código Penal, esta corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental.

In casu
, o envio de mensagens de cunho difamatório em grupos de
WhatsApp,
cujos membros incluíam amigos da vítima, evidencia a inadequação da conduta do réu no convívio social, circunstância que autoriza a valoração negativa da vetorial.

Noutro giro, não há elementos que indiquem ser reprovável sua
personalidade
, razão pela qual deixo de considerá-la desfavorável.

Os
motivos
devem ser valorados de forma negativa, uma vez que os ataques difamatórios aparentemente tiveram início após a vítima exonerar o filho do acusado de um cargo comissionado que ocupava em uma autarquia municipal [Águas do Pantanal], no dia 13 de abril de 2022.

Tal circunstância fica mais evidente após a narrativa da vítima, no sentido de que o réu, em 18 de abril de 2022, dirigiu-se ao seu gabinete, exigindo a recondução de seu filho ao referido cargo e, após a sua negativa, bradou que iria tornar sua vida “um inferno”.

No que concerne às
circunstâncias
do crime, utilizo uma das causas de aumento de pena – referente ao fato de o crime ter sido cometido contra funcionário público no exercício de suas funções –, para negativá-la, o que se afigura cabível conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.786.879/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Em relação às
consequências
do delito, a vítima relatou ter experimentado significativo abalo psicológico em decorrência das condutas praticadas pelo acusado, chegando, inclusive, a evitar frequentar os mesmos locais que ele. Ademais, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor dele, o que reforça a gravidade dos efeitos causados.

Por fim, a circunstância judicial concernente ao
comportamento da vítima
deve ser mantida neutra.

Desse modo, tendo em vista a negativação de
5 (cinco)
circunstâncias judiciais – utilizando a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial – fixo a pena-base em
5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 18 (dezoito) dias-multa
.

Dando prosseguimento à análise da dosimetria, reconheço a
atenuante da confissão qualificada
e a
agravante da reincidência
, de modo que, compenso-as, mantendo inalterada a pena-base.

Na terceira fase, tendo em vista que o crime foi cometido em aplicativos de conversação na rede mundial de computadores, recrudesço a pena no seu triplo, nos termos do artigo 141, §2º, do Código Penal, encontrando o
quantum
de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa
.

Por fim, constata-se que a conduta delitiva foi praticada nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, o que autoriza o reconhecimento da
continuidade delitiva
, nos termos do artigo 71, do Código Penal.

Embora a vítima tenha relatado ter sido caluniada em diversas ocasiões, os registros (
prints
) acostados aos autos não indicam, de forma precisa, a data de cada mensagem/postagem, impossibilitando a apuração exata do número de infrações praticadas.

Diante dessa incerteza, adoto o patamar mínimo de aumento de 1/6 (um sexto), ficando a pena privativa de liberdade definitivamente estabelecida em
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de detenção, e 63 (sessenta e três) dias-multa
.

DA INJÚRIA

O tipo penal previsto no artigo 140,
caput
, do Código Penal, prevê a pena de detenção de um a seis meses, ou multa.

No que tange à
culpabilidade
, da mesma forma que na dosimetria do crime anterior, o acusado se valeu de diversas mensagens de cunho injurioso para ofender a dignidade e/ou decoro da vítima,
verbis
:

1.

“Prefeita desonesta.”

2.

“Povo infuricido com prefeita. Traidora. Mentirosa. Covarde. Envolvida em vários escândalos”.

3.

“Isso tem nome. Trairagem. Bandidagem. Safadeza. Politicalha”.

4.

Essa prefeita é canalha. Mentiu a todos [...] mentirosa. Ladra. Tá fudida essa malandra velhaca. Safada. Porcaria. Vigarista”

Em relação à
conduta social
, aos
motivos
, às
circunstâncias
e
consequências
do crime, valho-me do mesmo fundamento empregado na dosimetria do crime de calúnia.

De igual forma, mantenho neutras as vetoriais atinentes aos
antecedentes
, à
personalidade
do agente e ao
comportamento da vítima
.

Nessa ordem de ideias, negativadas
5 (cinco)
circunstâncias judiciais, valendo-me do aumento de 1/6 (um sexto), fica a pena-base estabelecida em
1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) de detenção
.

Dando continuidade, esposo raciocínio idêntico à dosimetria anterior, compensando a
agravante do artigo 61, I
com a
atenuante do artigo 65, III, “d”, ambos do Código Penal
e mantendo inalterada a pena basilar.

Na terceira fase, imperioso o emprego do recrudescimento no triplo da pena [
CP, art. 141, §2º
] e a majoração em 1/6 (um sexto) ante a
continuidade delitiva
, ficando a pena definitivamente estabelecida em
6 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção
.

DA AMEAÇA

O tipo penal contido no artigo 147,
caput
, do Código Penal, prevê em seu preceito secundário a pena de detenção de um a seis meses, ou multa.

Em relação à
culpabilidade
, não antevejo que a conduta extrapolou a normalidade do tipo penal em voga.

Em relação aos
antecedentes
, há que se considerar que o registro será utilizado na segunda fase dosimétrica à título de reincidência.

Não antevejo motivos para negativação da
conduta social
e
personalidade
do agente, tampouco em relação às
circunstâncias
do crime ou ao
comportamento da vítima
.

Noutro giro, mantenho a negativação dos
motivos
e das
consequências
do crime, pelos mesmos fundamentos já exarados na análise da dosimetria dos crimes contra a honra da ofendida.

Dessa forma, negativadas
2 (duas)
circunstâncias judiciais, arrefeço a pena-base em 1/6 (um sexto) para cada vetorial, encontrando a reprimenda de
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a compensação entre a
confissão espontânea
e a
reincidência
do agente, não havendo alteração no
quantum
da reprimenda basilar.

Por derradeiro, não verificando a presença de causas de aumento ou diminuição, fica a pena definitivamente estabelecida em
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.

PERSEGUIÇÃO

O delito previsto no artigo 147-A, do Código Penal prevê a pena de reclusão de seis meses a dois anos, e multa.

No que tange à
culpabilidade
, o crime não transbordou a normalidade da espécie delitiva, de modo que conservo neutra a referida vetorial.

A condenação criminal transitada em julgado será empregada na segunda fase dosimétrica, de modo que não há se falar na necessidade de considerar desfavorável a vetorial atinente aos
antecedentes
.

Nada há nos autos que indique ser reprovável as
circunstâncias
do crime, tampouco a
personalidade
do agente, razão pela qual deixo de considerá-las.

A
conduta social
e às
consequências
do delito não se revelam favoráveis; contudo, a fundamentação baseada na reiteração do envio de mensagens de conteúdo vexatório ou que implicaram em ameaça à integridade psicológica da vítima, perturbando-lhe a esfera de liberdade, configura elemento ínsito ao próprio tipo penal, razão pela qual a utilização desses aspectos para justificar a valoração negativa das vetoriais implicaria indevido
bis in idem
.

Noutro giro, os
motivos
devem ser considerados desfavoráveis, haja vista a perseguição se iniciar, ao que tudo indica, em razão da exoneração do filho do acusado do cargo público.

Por fim, deve ser mantida neutra a vetorial atinente ao
comportamento da vítima
.

Desse modo, em razão da negativação de
1 (uma)
única circunstância judicial, fica a pena-base estabelecida em
7 (sete) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, mantida a compensação entre a atenuante da
confissão espontânea
e a agravante da
reincidência
, ficando a pena-base mantida no
quantum
de
7 (sete) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa
.

Por derradeiro, é inequívoco que a conduta teve como propósito intimidar, humilhar e descredibilizar a vítima, sendo utilizada pelo agente expressões de cunho misógino, depreciativo e de desqualificação pessoal, que extrapolam, em muito, os limites da crítica política legítima.

A título ilustrativo, destaco algumas das expressões empregadas, as quais revelam menosprezo à condução de mulher da ofendida,
verbis
:

1.

“Vai se foder. Leonardo vai ganhar. E ela vai tomar no cu. No cu. Essa safada. Safada. Traíra. Traíra”

2.

“Prefeita carregando Túlio. E traí dep Leonardo. Para cido. A mulher tá sendo muito canalha. Para”

3.

“Essa prefeita é canalha. Mentiu a todos. Enganou a todos. [...] mentirosa. Ladra. [...] malandra velhaca. Safada. Porcaria. Vigarista. Bandida”

Por este motivo, valho-me do aumento de 1/2 (metade) da pena, conforme estabelece o artigo 147-A, §1º, II, do Código Penal, ficando a pena definitivamente estabelecida em
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa
.

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER

O delito previsto no artigo 147-B do Código Penal, prevê a pena de reclusão de seis meses a dois anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.

A
culpabilidade
não extrapolou os elementos inerentes ao tipo penal; os
antecedentes
serão considerados como reincidência na segunda fase dosimétrica; não há se falar na negativação da
conduta social
,
personalidade
, dos
motivos
, das
consequências
e
circunstâncias
do crime e, de mesmo modo, conserva-se neutra a vetorial atinente ao
comportamento da vítima
.

Por este motivo, mantenho a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, em
6 (seis) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, não confessando a prática delitiva, deverá incidir somente a
reincidência
do agente, razão pela qual a pena deve ser aumentada em 1/6 (um sexto), ficando estabelecida em
7 (sete) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa
.

Por fim, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena, fixo-a em
7 (sete) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa
.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Como é cediço, no concurso material de delitos as reprimendas são aplicadas cumulativamente, ou seja, o
quantum
final corresponde ao somatório das penas impostas; contudo, no caso de imposição de penas de reclusão e detenção, executa-se, em primeiro lugar, aquela mais grave, conforme estabelecem os artigos 69 e 76, ambos do Código Penal.

Não se tratando da unificação das penas para fins de execução penal, mas para definição de regime inicial de cumprimento da pena, inviável o somatório das reprimendas. Confira-se:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. INFRAÇÕES COM PENAS DISTINTAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SOMATÓRIO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR CONHECIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Trata de hipótese de fixação de regime inicial de cumprimento das reprimendas, no caso de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal (AgRg no AREsp 1.619.879/MT, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22/5/2020), e não o art. 111 da Lei de Execução Penal, que cuida da hipótese de unificação das penas na execução. 2. Agravo conhecido para negar conhecimento ao recurso especial”
(AREsp n. 1.658.303/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 5/3/2021.)

De tal sorte, fica a pena definitiva de JOSÉ MARCELO fixada em
1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
para os crimes de
perseguição
e
violência psicológica contra a mulher
; e
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção
para os delitos de
injúria
,
difamação
e
ameaça
, além do pagamento de
90 (noventa) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, tendo em vista o
quantum
da pena do crime de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do agente, fixo o regime
semiaberto
para início do cumprimento da pena. Confira-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir. A jurisprudência do STJ estabelece que o regime inicial de cumprimento de pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum da pena, podendo ser fixado em regime mais gravoso em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência. 5. A decisão agravada está em consonância com o entendimento predominante do STJ, que autoriza a fixação do regime semiaberto mesmo para penas inferiores a quatro anos, quando há circunstâncias judiciais negativas [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.796.410/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023].

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
para condenar JOSÉ
MARCELO FLORES CARDOSO
pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, c/c o artigo 141, II e §2º; 147,
caput
, 147-A, §1º, II e 147-B, todos do Código Penal e fixo a pena de
1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
para os crimes de
perseguição
e
violência psicológica contra a mulher
; e
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção
para os delitos de
injúria
,
difamação
e
ameaça
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
90 (noventa) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas processuais; contudo, sua cobrança ficará
suspensa
, pois assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Transitada em julgada a presente decisão, deverá o juízo de origem adotar as providências de estilo, promovendo-se as anotações e comunicações necessárias, expedindo-se os respectivos ofícios.

Deverá, ainda, terminar a expedição da guia de execução definitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025